Tribunal: TJSP
Processo: 1000321-78.2020.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RÉU – INEXISTÊNCIA – DANOS NARRADOS PELA AUTORA QUE FORAM CAUSADOS POR SUA EXCLUSIVA CULPA
Autora foi a única responsável pela busca e apreensão de seu veículo, visto que estava em inadimplência de seis parcelas e efetivou pagamento de duas delas por meio de boleto inequivocamente falso, com informações grosseiras.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RÉU – INEXISTÊNCIA – DANOS NARRADOS PELA AUTORA QUE FORAM CAUSADOS POR SUA EXCLUSIVA CULPA
Autora foi a única responsável pela busca e apreensão de seu veículo, visto que estava em inadimplência de seis parcelas e efetivou pagamento de duas delas por meio de boleto inequivocamente falso, com informações grosseiras.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000321-78.2020.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante IRENE
SOARES PEREIRA AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-78.2020.8.26.0596 -Voto no
2
VOTO 29912
APELANTE: IRENE SOARES AZEVEDO (JG)
APELADA: BV FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA: SERRANA
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CAROLINA NUNES VIEIRA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
ALEGAÇÃO
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DO RÉU - INEXISTÊNCIA - DANOS
NARRADOS PELA AUTORA QUE FORAM CAUSADOS
POR SUA EXCLUSIVA CULPA
Autora foi a única responsável pela busca e apreensão de
seu veículo, visto que estava em inadimplência de seis
parcelas e efetivou pagamento de duas delas por meio de
boleto inequivocamente falso, com informações grosseiras.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 89/91, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da
causa.
A D. Magistrada a quo concluiu que o boleto pago
inadvertidamente pela autora era inequivocamente falso, pois constava
beneficiário pessoa física. Diante dessa desídia gritante, reputou que a autora
foi exclusivamente culpada pelos danos narrados.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
93/106), onde reproduz, em síntese, a petição de réplica.
Houve contrarrazões (fls. 109/117)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-78.2020.8.26.0596 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos morais)
consistente na alegação de falha na prestação de serviços por parte do réu,
visto que a autora efetuou pagamento de boleto falso, o que acarretou a busca e
apreensão de seu veículo.
A rigor, a apelação da autora sequer merecia conhecimento. A
petição de recurso é quase na íntegra a réplica, e em momento algum se
debruça especificamente sobre o fundamento nevrálgico da r. Sentença: a
grosseira falsidade do boleto. De todo modo, atenta à primazia do julgamento
de mérito (CPC, art. 488), conheço do recurso para rejeitá-lo.
Com efeito, a autora pagou o boleto de fls. 30, referente a duas
parcelas em atraso. No entanto, o boleto continha informações que
evidenciavam se tratar de falsidade. A começar pelo código do banco, 218, que
se refere ao Banco BS2, distinto do banco réu. Para piorar, o beneficiário era
pessoa física (fls. 31), informação que não poderia passar despercebido pela
autora.
Outro ponto que não ficou esclarecido foi como esse boleto
chegou à autora. Em sua inicial, a autora se limitar a dizer que “foi gerado um
boleto falso”, não esclarecendo sua origem.
Mas, não obstante a evidente desídia da autora, o suposto
prejuízo por conta do pagamento equivocado não ocorreu. Isso porque a busca
e apreensão do veículo alienado fiduciariamente foi embasada em seis
parcelas vencidas, e não nas duas referidas no boleto. Essa inadimplência,
inclusive, foi confessada pela própria autora à autoridade policial quando
reportou o pagamento equivocado (fls. 29).
Por essas razões, não vislumbro falha na prestação de serviços
por parte do réu. Houve, isso sim, desídia e inadimplemento confesso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000321-78.2020.8.26.0596 -Voto no
4
autora, únicos motivos que ensejaram a busca e apreensão de seu veículo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Majoro
os honorários advocatícios para doze por cento sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora